Tribunal: TJDFT
Processo: 0015480-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015480-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto à substituída LILA PEREIRA DE OLIVEIRA LEMOS. O exequente, intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 20175109, manifestou a sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. O Distrito Federal não se manifestou quanto aos cálculos judiciais, apesar de devidamente intimado (ID: 21354702). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes. Determino a expedição de precatório em favor de LILA PEREIRA DE OLIVEIRA LEMOS, com o destaque dos honorários contratuais. I. Brasília, 13 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador